Tribunal: STF
Processo: ARE 1381958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ROSANA GUIMARAES BATISTA e por MUNICIPIO DE SANTO ANDRE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O apelo extremo de MUNICIPIO DE SANTO ANDRE foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, e recurso extraordinário de ROSANA GUIMARAES BATISTA foi fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Processual Civil e Administrativo - Servidora municipal (técnica de Raio-X) que busca reconhecimento de direito à aposentadoria especial e indenização por dano moral pela alegada injusta negativa pelo Município de Santo André - Sentença de procedência parcial que acolhe o pedido de aposentadoria especial apenas - Recursos pelo Município, pelo Instituto de Previdência (IPSA) além de adesivo pela autora - Provimento parcial de rigor apenas ao apelo do Município.



    Das Preliminares



    (...)



    Do Mérito



    4. Plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público mesmo ausente norma específica - Utilização de regra aplicável ao regime geral de previdência - Precedentes do STF e do Órgão Especial desta Corte Inteligência dos arts. 40, § 4º, da CF e 57 da LF nº 8.213/91 - Existência ademais de expressa norma municipal que prevê o benefício para os operados de Raio-X- Inexistência de ofensa ao art. 195, § 5º, da CF porquanto não criado novo benefício, mas sim reconhecido um já existente e com prévia fonte de custeio.



    5. Paridade e integralidade de proventos - Cabimento - Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, desde que atendidos os requisitos legais Precedentes desta Corte e do C. STF.



    6. Condenação entretanto de pagamento dos proventos desde a data do pedido administrativo que não se mostra adequado porque vedado o dúplice pagamento, sendo correto então o pagamento de abono de permanência - Recurso do Município provido neste ponto.



    7. Condenação da Fazenda Pública Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora conforme decidido em definitivo pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810).



    8. Condenação do Município por danos morais Descabimento - Não configurado ato ilícito por parte do Município, que agiu pautado pelo princípio da legalidade Ausente obrigação de indenizar.



    9. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados considerando-se a natureza da demanda e o trabalho do patrono Inteligência do art. 85, e parágrafo 8º do CPC Valor dos honorários advocatícios que devem ser majorados em sede recursal na forma do art. 85, § 11º, do CPC.



    Sentença mantida em parte - Apelação do IPSA e recurso adesivo da autora desprovidos e, por outro lado, provido parcialmente o recurso do Município de Santo André.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE SANTO ANDRE sustenta-se violação dos arts. 2º, 40, §§ 3º e 4º, 195, § 5º, da Constituição Federal e arts. 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    No apelo extremo de ROSANA GUIMARAES BATISTA aponta-se violação do art. 5º, caput, e incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De proêmio, forçoso observar que há no Município de Santo André legislação específica sobre o tema de aposentadoria especial de operador de raio-x, a saber, a Lei Municipal nº 1.620/60 que dispõe em seu art. 1º, letra “b”:



    (...)



    O Decreto nº 1.796/61 regulamentou a norma e, como sabido, não poderia alterar seu teor.



    Remanesce então a possibilidade de concessão de aposentadoria especial em razão da natureza dos trabalhos desenvolvidos pela autora.



    Aliás, a norma municipal foi recepcionada pela Constituição Federal porque não a contraria em seus termos essenciais.



    Entretanto, mesmo que assim não fosse, não se olvide que o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, ao tratar da previdência dos trabalhadores do setor privado estabelece:



    (...)



    Desse modo, ainda que ausente regulamentação no âmbito do Município, possível seria a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.



    Resta assim, apreciar se atendidos os requisitos legais, para a concessão da aposentadoria especial.



    Da atenta compulsa a todos os documentos colacionados nos autos restou sim suficientemente demonstrado que a autora Rosana Guimarães atendeu aos requisitos necessários à almejada aposentadoria especial em razão de laborar como técnica de radiologia junto ao Município de Santo André por mais de 25 anos com o correspondente tempo de contribuição.



    Neste ponto observe-se as detalhadas conclusões do senhor Perito de fls. 476/485 e esclarecimentos adicionais de fls. 534/536.



    (...)



    Oportuno destacar, outrossim, que o próprio Laudo do Assistência Técnico do Município de Santo André confirma o desempenho de atividade em condições especiais nos termos da Legislação previdenciária (Decreto nº 53.831/64) somente no período de 26/02/1991 até 30/11/2016), fls. 491.



    É o quanto basta para a configuração do direito à aposentadoria especial."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ROSANA GUIMARAES BATISTA, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento em legislação local (Súmula 280/STF); não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) e ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).



    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente